Tribunal: STF
Processo: RE 568503
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-12
Data de publicação: 2014-02-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. § 6º DO ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS. LEI DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DISPOSITIVO SUSCITADO AUSENTE DO TEXTO DA MEDIDA PROVISÓRIA: CONTAGEM DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI. 



    1. A contribuição ao PIS sujeita-se à regra do § 6o do art. 195 da Constituição da República.



    2. Aplicação da anterioridade nonagesimal à majoração de alíquota feita na conversão de medida provisória em lei.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.